Tribunal: STF
Processo: AP 2565
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de GERALDO CESAR KILLER, ANA MERE MARIGO KILLER E NELMA BARROS BRAGA PEROVANI, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.997/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foi arrolada 1 (uma) testemunha pelo Parquet.



    Efetivadas as citações, foram apresentadas defesas prévias e foram arroladas 16 (dezesseis) testemunhas pelo réu GERALDO CESAR KILLER, 16 (dezesseis) testemunhas pela ré ANA MERE MARIGO KILLER e 8 (oito) testemunhas pela ré NELMA BARROS BRAGA PEROVANI.



    Designei a audiência de instrução desta Ação Penal para o dia 22/11/2024, ocasião em que será realizada a oitiva da testemunha arrolada na denúncia, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e os interrogatórios dos réus (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Em 14/11/2024, a Defesa de GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER informou que a testemunha Sérgio Luis Fioravante estará em viagem para a Europa, sem acesso a computadores ou internet (petição STF nº 150808/2024).



    Ao final, requereu “a designação de nova data para realização da referida oitiva, após o retorno da testemunha ao país, para pleno atendimento a ampla defesa dos Peticionários.” (eDoc. 78).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 79).



    É o relatório. DECIDO.



    No despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pelas defesas em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 



    Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 



    Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de redesignação de oitiva, pois o ato judicial será realizado por videoconferência, sendo possível a participação da testemunha inclusive fora do país.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente